Tribunal: TJDFT
Processo: 0713647-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. PASEP. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo operacionalizador é o Banco do Brasil.
2. O Tema 1150 de Recurso Especial Repetitivo, fixou as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (...).
3. Houve nos autos realização de perícia técnica contábil, emissão de laudo pericial e abertura de prazo para impugnação. Se o banco apelante não se manifestou acerca da perícia realizada, não caracteriza cerceamento de defesa.
4. O d. magistrado ao proferir Sentença para condenar o banco réu ao pagamento da diferença de atualização do saldo da conta PASEP da autora, esteve alicerçado na conclusão da perícia técnica e adstrito ao pedido inicial da autora. Logo não há falar em Sentença extra petita.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.